Tribunal: TJDFT
Processo: 0752230-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO ALVARÁ. DETERMINADO EM ACÓRDÃO ANTERIOR. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA TANTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará em favor de seu patrono.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedir alvará em nome do patrono da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão foi analisada em acórdão anterior, no qual restou reconhecido o direito do patrono da parte exequente de receber os valores em seu favor.
4. O art. 906 do Código de Processo Civil estabelece que aa expedição de alvará de levantamento pode ser realizada por outra parte indicada pelo exequente.
4.1. No caso, a procuração juntada nos autos de origem indica a autorização para que o patrono da autora receba e dê quitação, o que deve se interpretar no sentido de que seu advogado está autorizado a receber valores em seu favor.
5. Portanto, em que pese o entendimento exarado na decisão agravada, que demonstra cautela, tem-se que é incabível que substitua a vontade da parte, que conferiu ao seu patrono poderes para o recebimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. Tendo a parte assinado procuração dando poderes para seu patrono levantar valores, incabível obstar a expedição de alvará de levantamento em nome do patrono.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 906.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1329243 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível do TJDFT.